Tribunal: STF
Processo: ARE 1338290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do agravo.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do óbice apontado.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N° 2.325/99. INCONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEI N° 9.873/99. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INFRAÇÃO CONTINUADA. AGEFIS. REVELIA. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA ORDEM DEMOLITÓRIA. COBERTURA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA TOMBADA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA.
    I - A Lei Distrital n° 2.325/99 não foi ab-rogada pela Lei Complementar n° 803/2008 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT), não havendo se falar em inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da legalidade estrita ou ao exercício do direito de propriedade.
    II - A aplicação da Lei n° 9.873/99 se limita à Administração Pública Federal, não alcançando o Distrito Federal.
    III - Na hipótese de infração continuada, o prazo prescricional para o exercício do poder de policia somente começa a fluir a partir do encerramento do ato irregular.
    IV - As intimações nos processos administrativos são feitas, em regra, por via postal com aviso de recebimento e, no caso de condomínios edilícios ou de loteamentos com controle de acesso, o seu recebimento pelo síndico ou por funcionário da portaria encontra amparo na legislação vigente.
    V - Afastam-se os efeitos materiais da revelia quando os fatos narrados na inicial não são corroborados pelas provas constantes dos autos.
    VI - Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que no exercício do Poder de Polícia coíbe construções em desacordo com as normas legais, especialmente em se tratando de imóvel inserto em área objeto de tombamento.
    VII - O exercício do Poder de Polícia goza dos atributos da autoexecutoriedade e coercibilidade, permitindo ao Poder Público a restrição de direitos individuais quando em colisão.
    VIII - Negou-se provimento ao recurso.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta ofensa ao arts. 5º, II e XXII, e 103-A, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do art. 103-A, da Constituição Federal – que dispõe sobre a Súmula Vinculante –, limitando-se a sustentar que houve ofensa à cláusula de reserva de Plenário, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.068.728-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).
    Outrossim, a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta e reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636 desta Corte, que dispõe in verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1.172.505-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2019; ARE 1.175.218-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/2019 e ARE 1.160.836-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/2019.
    Demais disso, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO RADIOBASE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 860.938-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/8/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA ESTRANHA À DEBATIDA NOS AUTOS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO REGIMENTAL. EDIFICAÇÕES IRREGULARES. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA. EMBARGOS ACOLHIDOS. MANTIDA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO REGIMENTAL. I - Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, necessário seria a análise de normas infraconstitucionais e locais, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos da Súmula 280 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Embargos de declaração acolhidos, tendo em vista a ocorrência de erro material, para sanar o erro material no voto proferido no acórdão embargado e, sob novos fundamentos, negar provimento ao agravo regimental.” (ARE 784.223-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/2014)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PODER DE POLÍCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PELO FISCAL DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.021.511-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2017)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente